Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, foi revogada a suspensão do feito pela decisão de id 10788894 e determinado o prosseguimento dos autos, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual prosseguirá de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Na mesma decisão, foram homologadas as renúncias à correção monetária pelo IPCA-E quanto aos valores devidos aos anuentes DARIO ABREU (opção ao id 10788726), DADIEL ALVES DA SILVA (opção de id 10788790), CRISTINA SARMENTO CUNHA (opção de id 10788810) e CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (opção de id 10788825), os quais aderiram ao acordo de id 10788770. Foi determinado ainda que o exequente esclarecesse a divergência do nome da servidora CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS e a data efetiva da aposentadoria da beneficiária CRISTINA SARMENTO CUNHA. O exequente juntou as documentações pertinentes, atendendo à determinação quanto às duas substituídas processualmente, conforme se extrai da petição e dos documentos acostados aos id’s 15906462, 15906465 p.p. 1-10. O Distrito Federal, devidamente intimado acerca das anuências, aos id’s 10788745, 10788801 e 10788828, respectivamente, manifestou concordância quanto a todas. O Ministério Público, por seu turno, já se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção na lide (id 10788602). É o relato do necessário. Decido. A respeito dos documentos juntados aos autos, a afiliação dos referidos servidores ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de p. 373 ao id 10788652 e o vínculo de cada um com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações acostadas aos id’s 10788652, p.p. 376 e 378, 10788705, p.p. 497 e 498. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça e pelas certidões do Cartório de Distribuição do Distrito Federal, juntados aos id’s 10788652 p. 397, 399 e 407, 15906465, p.p. 3-10, respectivamente e confirmada por consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. O exequente comprovou, ao id 15906465, a respectiva data da aposentadoria da substituída processualmente CRISTINA SARMENTO CUNHA, conforme cópia anexada da p. 29, do DODF n. 97, de 21/5/2010, Ordem de Serviço n. 133/2010. O exequente esclareceu a divergência de nome da beneficiária CLEUSA MARIA FRANCISCA DA MOTA que deve-se ler: CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, eis que a substituída alterou seu sobrenome por motivo de casamento, tendo em vista a apresentação da certidão de casamento, do comprovante de situação cadastral no CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do ineditismo da demanda, juntados ao id 15906465. Por todo o exposto: a) declaro saneado o processo quanto aos servidores anuentes DARIO ABREU, DADIEL ALVES DA SILVA, CRISTINA SARMENTO CUNHA e CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, uma vez comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a eles; b) observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 10788770, ressalvada a aplicação da Taxa Referencial como indexador monetário a partir de 30/6/2009, uma vez homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E, ao id 10788894, e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 10788711; c) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos dos substituídos processualmente. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Observe-se a alteração do nome da servidora CLEUSA MARIA FRANCISCA DA MOTA para CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais substituídos processualmente que não anuíram ao acordo, seguirá posteriormente. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador